Tribunal: TJDFT
Processo: 0718104-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. PRONÚNCIA MANTIDA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado.
2. A absolvição sumária, na fase de pronúncia, somente é cabível quando a prova for clara e inequívoca acerca da ausência de indícios de autoria, o que não é o caso dos autos. 2.1. Verificado nos autos a materialidade do delito e existentes indícios de autoria, deve essa questão se sujeitar à análise e julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo descabida a impronúncia do acusado.
3. Na fase de pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é permitida se houver prova inequívoca de sua inexistência; do contrário, devem ser submetidas à apreciação pelo Conselho de Sentença, o que ocorre no caso específico, no qual foi noticiado que o crime foi motivado por uma disputa por um aparelho celular, a utilização de arma de fogo, facas e facão; que os acusados tentaram degolar a vítima, e que o crime foi praticado num cômodo fechado da casa.
4. Recurso conhecido e desprovido.